Tribunal: TJSP
Processo: 2063071-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança impetrado contra ato judicial. Decisão mantida. Objeto da impetração que já havia sido impugnada por meio de agravo interno. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança impetrado contra ato judicial. Decisão mantida. Objeto da impetração que já havia sido impugnada por meio de agravo interno. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória" (AgInt. Nos EDcl no RMS 51535/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21/11/2017). Decisão da autoridade impetrada, ademais, que não se revela manifestamente ilegal. Ainda que não fosse aplicado o artigo 59 do Código de Processo Civil para reconhecer a prevenção em relação ao agravo de instrumento n. 2010857-81.2017.8.26.0000 (cuja distribuição foi cancelada), a prevenção do magistrado (objeto da impugnação) haveria de ser reconhecida, nos termos do artigo 105 do RITJSP, em relação ao Mandado de Segurança n. 2044889-78.2018.8.26.0000, impetrado anteriormente contra decisão proferida pelo Colégio Recursal no mesmo processo de origem (0012762-44.2016.8.26.0116), e que já foi objeto de julgamento pela C. 4a Câmara de Direito Público em 24/09/2018, com trânsito em julgado em 30/10/2018. Agravo desprovido.